Tribunal: TJDFT
Processo: 0744983-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744983-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN NEUDIR DE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: JANAINA ROCHA DE SOUZA, J. M. R. D. A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por I.N.D.A.J. contra a decisão proferida na ação de alimentos proposta por sua filha, J.M.R.D.A., representada por sua genitora, J.R.D.S. a qual fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento), dos rendimentos brutos do requerido, excluídos apenas os descontos compulsórios, nos seguintes termos: Defiro a justiça gratuita. Corrija-se o cadastramento, considerando que há pedido de guarda e de alimentos. Assim, a genitora deverá constar como parte autora e como representante da menor, bem como deverá o feito ser classificado adequadamente conforme tabela única. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) reversibilidade dos efeitos. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; está comprovado vínculo de parentesco entre o autor e o réu (ID 204614181); há alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial, eis que a necessidade dos alimentos para menor de idade é premente; e os efeitos da medida de urgência, embora irreversíveis pelo caráter irrepetível dos alimentos, diante da presença da "irreversibilidade recíproca", entendo que a falta do imediato atendimento do pedido implicará em dano também irreparável à parte autora. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE para fixar os alimentos provisórios, devidos pelo Requerido, na importância mensal equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, recebidos a qualquer título, excluídos apenas os descontos compulsórios de INSS e IRPF, que deverá ser descontado do contracheque do réu e depositado na conta da representante legal da parte autora, e será devida a partir da citação. (...) Afirma o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras para suportar o encargo no patamar fixado, pois segundo ele, aufere, como policial militar, do estado do Paraná, renda liquida de aproximadamente R$ 3.971,57 (três mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), porque tem em sua folha de pagamentos diversos empréstimos que totalizam R$ 1.345,71 (mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), e com os descontos dos alimentos provisórios, o que totaliza aproximadamente R$ 1.345,00(mil, trezentos e quarenta e cinco reais), lhe sobraria algo próximo a pouco mais de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Do valor acima, teria ainda que arcar com suas despesas pessoais como aluguel, água, luz, etc. Alega ainda que, como policial militar, na prática, uma vez que nem sempre o estado fornece, frequentemente precisa comprar fardas e coturnos por conta própria, sob pena de prisão administrativa por uso de vestimenta inadequada. Afirma que sua atual companheira está gravida e desempregada, alegando que deve se resguardar o direito do nascituro. Aduz ainda que, ao contrário do afirmado pela representante legal da agravada, a genitora possui rendimentos trabalhando com venda de empréstimos e que aufere renda de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, alega que os alimentos provisórios no patamar fixado, cria grave comprometimento de sua própria subsistência. Requer a redução dos alimentos para 15%(quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos. Preparo em ID 65912183 e 65912184. Relatei. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial. Nesta seara recursal, própria de cognição sumária, deve o agravante apresentar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300, CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. No presente caso, se trata de pedido de redução de alimentos, sob a alegação de que a fixação do valor a título de alimentos provisórios pelo juízo de origem, no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (deduzidos os descontos compulsórios), do agravante compromete sua subsistência, uma vez que possui vários empréstimos consignados em sua folha de pagamento, alegando inclusive que tais empréstimos decorreram da relação de união estável entre o agravante e a representante da agravada. A fixação dos alimentos deve atender ao que dispõe o art. 1.694 do CC, para tanto, as necessidades dos filhos são de fato consideradas e apuradas no curso do processo, respeitados os princípios do contraditório, devido processo legal e ampla defesa, especialmente no tocante à possibilidade da pessoa obrigada a prestar os alimentos, exigindo-se prudência do magistrado e maior perquirição acerca das suas reais capacidades. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida. O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possibilidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores. Conforme se extrai da decisão agravada, a fixação dos alimentos à razão de 30% (trinta por cento) do salário bruto do agravante teve por fundamento as informações declaradas no Portal da Transparência (ID 204614188 – na origem). Por outro lado, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que além dos alimentos fixados em favor da menor no processo em questão, também foram fixados alimentos provisórios em favor de sua representante legal no importe de 10% dos rendimentos brutos do agravante, nos autos do processo 0721302-17.2024.8.07.0007, o que compromete a capacidade contributiva do genitor. É certo que o dever de sustento dos genitores em relação aos filhos menores decorre do poder familiar e do dever da paternidade responsável. Nesse sentido estabelece o artigo 229, da Constituição Federal, a obrigação dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores, e, da mesma forma, o artigo 1.703 do Código Civil dispõe que os cônjuges separados judicialmente contribuirão para a manutenção da prole, na proporção de seus recursos. Desse modo, comprovada a paternidade, patente a obrigação do genitor em prestar alimentos ao filho menor, diante da presunção de suas necessidades e da impossibilidade de prover seu próprio sustento. Ocorre, no entanto, que nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, em se tratando de prestação alimentícia, os alimentos devem ser fixados em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los, observando-se ainda o princípio da razoabilidade no valor a ser estabelecido, a fim de não onerar o alimentante a ponto de impor-lhe encargo superior à sua capacidade contributiva, comprometendo seu próprio sustento e de sua família. Sendo assim, diante do contexto fático apresentado nos autos, entendo que nesta fase de cognição sumária, até que seja realizada a devida instrução processual, que permitirá melhor avaliar as possibilidades do alimentante de prover o sustento da filha menor, tenho como prudente a redução parcial do valor provisório fixado na origem. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE OPOR AO ALIMENTANTE AS DESPESAS FIXAS RESIDENCIAIS. RENDA DO ALIMENTANTE SUPERESTIMADA. MINORAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade. 2. A criança tem demandas presumidas com alimentação, escola, material e uniforme escolares, vestuário, atividades extracurriculares e lazer, que devem estar adequadas ao padrão de vida da família. 3. Embora a guarda compartilhada não dispense o dever de assistência, é sabido que, em regra, ocorre uma flexibilização da responsabilidade sobre os encargos da criança, que tem reflexos no valor da pensão alimentícia estipulada, uma vez que as alimentandas transitam entre os dois lares de maneira quase proporcional, de modo que cada genitor satisfaz diretamente certos encargos, o que pode minimizar o valor fixado a título de alimentos. 4. Demonstrado nos autos que a capacidade financeira do alimentante foi superestimada, é devida a minoração dos alimentos fixados na sentença, sem prejuízo da necessária revisão em face do incremento da necessidade das alimentandas. 5. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentante, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade. 6. A condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual além do prejuízo à parte contrária. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1938927, 0701942-46.2022.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) Saliento que a decisão que fixa alimentos não goza da imutabilidade própria da coisa julgada e pode ser revista, caso configurada a alteração de uma das variáveis determinantes para o estabelecimento do valor da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados para o importe de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravante, deduzidos os descontos compulsórios e eventuais verbas de caráter indenizatório. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, a fim de que tome as medidas necessárias para seu cumprimento. Ficando dispensadas as informações. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para parecer. Brasília, 8 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital